Tribunal: TJES
Processo: 5033831-44.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033831-44.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (3)
RECORRIDO: RITA DE CASSIA DA CRUZ
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5033044-48.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDOS:
MARLENE FELIX DA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PELA UNIMED RIO. ILEGITIMIDADE DA UNIMED VITÓRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo plano de saúde recorrente, Id. 10998294. Contrarrazões

não apresentada pela recorrida. Com registro de que a recorrida encontra-se desassistida por advogado nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id.
10998294
), eis que estes preenches seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Os Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10998288), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para que os requeridos que autorizem/custeiem os exames médicos e laboratoriais, bem como as consultas pertinentes de forma presencial, conforme descrito no pedido médico ID. 34439709 - Pág. 1, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento à parte autora de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.”

O Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando as requeridas de forma solidária, por entender que integram o Sistema Unimed.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais, em que a autora alega, em síntese, possuir contrato de plano de saúde vinculada a Unimed Rio, e que utiliza o plano de saúde em Vitória-ES. Sustenta que não consegue se submeter a consultas e exames. Aduz que as requeridas se eximem da sua responsabilidade deixando dúvida sobre qual empresa teria responsabilidade, razão pela qual ajuizou a presente demanda, postulando pela reparação material ($ 125,00) e moral ( R$ 15.000,00). Postulou ainda em se de tutela antecipada a regularização de seu plano de saúde, que as empresa sejam compelidas a transferir o plano de saúde para Unimed Vitória,

o fornecimento das consultas, além de reparação moral.

Tutela antecipada indeferida, id. 109981495.

O plano de saúde Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, arguindo a sua ilegitimidade, pois a recorrida é beneficiária da Unimed Rio, sustenta que apenas executa a autorização, solicitada pela Unimed Rio, sustenta ainda inexistência de reparação moral, subsidiariamente postula pela minoração do dano moral arbitrado.

Inicialmente, cabe esclarecer que aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão.

Há uma corrente jurisprudencial de que o usuário do Sistema Unimed pode ajuizar ação contra qualquer unidade do Sistema Cooperativo da Unimed para discutir a inexecução contratual, mesmo que não tenham vínculo contratual.

O argumento jurídico é a aplicação da teoria da aparência, pois todas as unidades têm legitimidade para responder pelo descumprimento contratual, pois o Sistema Cooperativo abrange todas as Unimed’s do país e deve responder pela confiança despertada e transmitida no sentido de que o cliente será igualmente atendido em qualquer lugar do país. Aqueles que entendem que o Sistema Cooperativo UNIMED é um conjunto único do qual as diversas Unidades fazem parte, têm razão em reconhecer a solidariedade.

Penso de forma diversa, pois entendo que as Unimed’s embora utilizem o sistema único para fins de atendimento dos usuários, individualmente, cada cooperativa é autônoma, com personalidade jurídica distinta, e, por esse motivo também com responsabilidade civil e contratual distintas. Tanto assim que uma cooperativa pode ir à falência e outra não.

Certo também que pode haver atendimento em todo território nacional, mas isso é possível devido a um convênio entre as Unimed’s, onde a Unimed local atua como intermediária com a Unimed com a qual o consumidor mantém relação contratual.

Assim, a Unimed Vitória utilizando o sistema, que é utilizado por todas as Unimed’s, efetua a intermediação entre o pedido do consumidor, e a clínica ou o médico. Se o pedido do consumidor for negado pela Unimed que mantém a relação contratual, não tem como a Unimed Vitória autorizar, ou seja, não pode efetuar qualquer autorização se esta for negada ou sequer autorizada pela Unimed que o consumidor mantém relação contratual.

Entendo que a Unimed local deve ser condenada solidariamente se não efetuou a intermediação ou efetuou de forma ineficiente, por falha na prestação do serviço, e em razão desse fato não foi autorizada.

Mas se a Unimed local fez a intermediação de forma correta e a negativa/ausência de autorização partiu da Unimed que o consumidor mantém o contrato, a responsabilidade civil deve ser somente desta.

Há muitas decisões judiciais reconhecendo a responsabilidade solidária de todas as Unimed’s, respeito esse entendimento, mas entendo que essa não é a decisão mais justa, e meu pensamento não é isolado, pois também existem muitas decisões judiciais que não reconhece a solidariedade.

RECURSO
ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - DEFEITO DO PRODUTO -
LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM -
UNIMED DA FEDERAÇÃO ORIGINALMENTE CONTRATADA PELO SEGURADO
-
RECURSO
PROVIDO.
1. As Operadoras de Planos de Assistência à Saúde ofereceram um Plano Privado de Assistência à Saúde (produto), que será prestado por profissionais ou serviços de saúde, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica (prestação de serviço).2. A não autorização para a realização do exame laboratorial caracteriza o fato do produto, pois, além do vício (não autorização para a realização do exame laboratorial), nos termos do entendimento uníssono desta Corte, o comportamento abusivo por parte da operadora de Plano de Saúde, extrapolando o simples descumprimento de cláusula contratual ou a esfera do mero aborrecimento, é ensejador do dano moral.3. Defeituoso o Plano Privado de Assistência à Saúde (produto), a responsabilidade-legitimidade é da Operadora de Planos de Assistência à Saúde com quem o Segurado o adquiriu (artigo
12
do
CDC
).4. Recurso especial provido.
(STJ –
REsp nº 1.140.107
–
Relator
Ministro MASSAMI UYEDA – J, 22.03.2011 – Publ. DJE 04/04.2011)

Com efeito. Os elementos existentes nos autos dão conta de que a autora firmou contrato de seguro saúde com a UNIMED RIO e que, na cidade de Vitória, ao solicitar autorização para a realização de um exame e consulta, teria sido negada, tendo em vista a ausência de autorização pela UNIMED RIO.

Dá-se, portanto, provimento ao
recurso
especial para reconhecer a ilegitimidade
ad causam
da UNIMED Vitória e, nos termos do
267
, inciso VI, do
Código de Processo Civil
, extingo o processo em relação a esta.

No mais, mantem-se a r. sentença em todos os seus termos em face apenas da UNIMED RIO,

Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação

Estadual das Cooperativas Medicas e central Nacional Unimed.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto
E LHE CONCEDO PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença objurgada e DECLARAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA da UNIMED VITÓRIA
, devendo o processo ser extinto em relação a esta, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

No mais, deve a r. sentença ser mantida em todos os seus termos, em relação aos demais requeridos.

Custas de lei, sem condenação em honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)